Tribunal: TJES
Processo: 5012152-28.2021.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Acessão
Data de julgamento: 2025-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012152-28.2021.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FIMAG FABRICA ITALIANA DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA

APELADO: STAHLMEC METALMECANICA LTDA

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. RECONHECIMENTO DO DÉBITO. INCLUSÃO EM PLANO NÃO HOMOLOGADO. POSSIBILIDADE DE PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME:
1.
Apelação contra sentença que julgou procedente ação de cobrança, reconhecendo dívida no valor de R$ 73.085,78 (setenta e três mil e oitenta e cinco reais e setenta e oito centavos), com correção monetária e juros desde o vencimento, além de condenar ao pagamento de custas e honorários advocatícios. A empresa apelante, em recuperação judicial, defende que a ação deveria ser extinta ou suspensa, por já ter incluído o crédito em seu plano de recuperação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se o deferimento da recuperação judicial e a inclusão do crédito na lista de credores impedem o prosseguimento da ação de cobrança; e (ii) estabelecer se a constituição de título executivo judicial gera risco de duplicidade de cobrança ou afronta à recuperação judicial.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3.
A Lei nº 11.101/05, art. 6º, §1º, autoriza o prosseguimento de ações de conhecimento que visam à apuração de crédito ilíquido, mesmo após o deferimento da recuperação judicial.
4.
A inclusão do crédito no plano, sem sua homologação, não implica novação da obrigação, conforme art. 59 da mesma lei e precedentes do STJ.
5.
O reconhecimento do débito pela própria devedora configura ato inequívoco, tornando o crédito incontroverso e afastando a tese de defesa quanto à prestação do serviço.
6.
A sentença apenas constitui título executivo judicial, sem determinar execução imediata, não havendo violação ao princípio da preservação da empresa nem risco de cobrança em duplicidade.
7.
A discussão sobre correção monetária e juros deve ser feita na fase de cumprimento de sentença ou perante o juízo universal.
IV. DISPOSITIVO E TESE:
8.
Recurso desprovido. Tese de julgamento:
9.
O deferimento da recuperação judicial não impede o prosseguimento de ação de conhecimento destinada à apuração e constituição de crédito ilíquido.
10.
A inclusão do crédito no plano de recuperação não homologado não configura novação da obrigação.
11.
O reconhecimento judicial do crédito é compatível com a recuperação judicial, desde que não implique execução imediata.
12.
A discussão sobre encargos legais deve ser apreciada na fase de cumprimento de sentença ou no juízo da recuperação.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de apelação e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
FIMAG – FÁBRICA ITALIANA DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA
em face da r. sentença do evento 14820288, proferida pela douta magistrada da 1ª Vara Cível de Cariacica – Comarca da Capital –, que, na ação de cobrança movida por
STAHLMEC METALMECÂNICA LTDA
em desfavor da ora apelante, julgou procedentes os pedidos autorais, tendo resolvido o mérito da lide na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

A juíza de primeiro grau fundamentou que “
não mais existe pretensão resistida pelo réu, que reconheceu a dívida e habilitou o crédito em seu plano de recuperação judicial, o qual, em que pese não ter sido homologado, é suficiente para configurar o reconhecimento do pedido.
” (evento 14820288).

Por isso, condenou a requerida/apelante ao “
pagamento de R$ 73.085,78, com juros e correção monetária a partir da data do vencimento (06/01/2021 – id. 10779375). A correção monetária e os juros de mora legais devem ser calculados pelos critérios utilizados pelo Poder Judiciário Capixaba.
” (evento 14820288).

Além disso, condenou a requerida/apelante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

Primeiramente, verifico o preenchimento dos requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade dos recursos de apelação, razão pela qual passo a apreciar as teses recursais.

A controvérsia principal que se apresenta para este egrégio Tribunal de Justiça cinge-se a determinar se a sentença que condenou a empresa Apelante ao pagamento de dívida, em ação de cobrança, deve ser anulada ou reformada em virtude do deferimento de sua recuperação judicial e da inclusão do crédito da apelada na lista de credores.

O cerne da questão é a compatibilidade entre o prosseguimento de uma ação de conhecimento e os efeitos do processamento da recuperação judicial, bem como a correta interpretação e aplicação do princípio da preservação da empresa.

Impende destacar que o art. 6º,
caput
, da Lei nº 11.101/2005 (, a regra da suspensão das ações e execuções ajuizadas contra a recuperanda, pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, o chamado
stay period
. Contudo, o §1º do referido dispositivo legal excepciona expressamente as ações que tenham por objeto quantia ilíquida, permitindo seu regular prosseguimento até a fase de apuração do crédito.

A liquidez do débito, a despeito de a apelada ter indicado o valor da nota fiscal, ainda estava sob controvérsia, porquanto a apelante, em sua contestação, alegou a má prestação do serviço, de modo que somente com a prolação da sentença é que o crédito foi devidamente reconhecido, tornando-se líquido, certo e exigível.

Ademais, a inserção do crédito no plano de recuperação judicial da demanda de nº 5029482-31.2023.8.08.0024, nos termos do art. 49, §1º, da Lei de Recuperações e Falências, não importa, por si só, em novação da obrigação, a qual somente se opera com a aprovação e homologação do plano, consoante preceitua o art. 59 da mesma lei. Nessa toada:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL (CPC/2015). AÇÃO DE COBRANÇA. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NOVAÇÃO DO CRÉDITO EXEQUENDO EM RAZÃO DA APROVAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA DEVEDORA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. PEDIDO DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. IRRELEVÂNCIA. EXTINÇÃO DO INCIDENTE. SITUAÇÃO DE RESPONSÁVEL QUE NÃO SE CONFUNDE COM COOBRIGADO OU DEVEDOR SOLIDÁRIO.
1. A novação resultante da concessão da recuperação judicial, após aprovado o plano em assembleia, é sui generis, devendo as execuções individuais ajuizadas contra a própria devedora serem extintas, e não apenas suspensas. Precedentes específicos do STJ.
2. A decisão que acolhe o pedido de desconsideração da personalidade jurídica tem natureza constitutiva e atribui aos sócios a responsabilidade patrimonial pelas dívidas da sociedade. 3. AGRAVO DESPROVIDO. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.867.278/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 12/9/2022, DJe de 14/9/2022.)

O reconhecimento da dívida no plano de recuperação judicial não tem o condão de anular o processo de conhecimento em curso, mas apenas de reforçar a certeza do crédito, tornando-o incontroverso. Aliás, o prosseguimento desta ação de cobrança é, na verdade, um imperativo para a constituição do título executivo, que poderá ser habilitado no juízo universal, segundo os termos do plano ou, em caso de descumprimento, na eventual falência, mormente quando sopesado que – em consulta à ação supracitada – não há notícias de homologação do referido plano.

Logo, não há amparo legal para a pretensão da apelante de que a ação seja extinta ou suspensa com base exclusiva na tramitação do processo de recuperação judicial, especialmente porque a presente demanda é típica ação de conhecimento, cuja finalidade é precisamente a declaração e liquidação do crédito, conferindo ao credor um título executivo judicial hábil à futura habilitação no juízo universal. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO OU EXTINÇÃO DAS DEMANDAS JUDICIAIS. INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Preliminar - Cerceamento de Defesa. O apelado suscita em suas contrarrazões de fls. 253/262 preliminar de cerceamento de defesa, uma vez que o juizo a quo indeferiu a dilação probatória para produção de prova pericial, porém, não assistem razão os recorrentes. 2.Com amparo nos artigos 370 e 371 do CPC/15, o magistrado é livre na formação e apreciação do contexto probatório dos autos, devendo, por isso, determinar a produção das provas necessárias à instrução e rechaçar aquelas consideradas inúteis ou meramente protelatórias. 3. In casu, a matéria enfrentada foi eminentemente jurídica, se revelando suficiente para o exame da causa o confronto do instrumento contratual com a legislação correlata. Preliminar rejeitada. 4. Mérito. O apelante alega, em suma, que a ação deve ser extinta em razão do crédito, objeto da presente demanda, estaria submetido aos efeitos do plano de recuperação judicial da apelante, contudo, não trouxe provas suficientes para comprovar o alegado. 5. Ademais, é sabido que
a ação monitória consiste em demanda judicial com a finalidade de constituir um título executivo, razão pela qual, por ora, não interferirá no processo de recuperação judicial da empresa devedora, eis que os atos executórios serão submetidos posteriormente. 6. Sendo assim, tento em vista que a presente demanda visa a constituição de um título judicial, com o qual, posteriormente, o credor poderá habilitar seu crédito junto ao juízo da recuperação judicial, não há fundamento para a extinção do feito pelo simples fato do deferimento da recuperação judicial da pessoa jurídica apelada. 7. Além disso, com a homologação do plano de recuperação judicial ocorre a novação da dívida,
o que não desconstitui as garantias vinculadas a ela, podendo o banco credor exigir seus direitos em face dos fiadores/devedores solidários. Precedente firmado em Recurso Especial representativo de controvérsia - RESP 1333349/SP. 8. Nesta senda, não há que se falar em ausência de interesse de agir do banco apelado para pleitear a satisfação de seu crédito em face dos devedores solidários, eis que figuram como fiadores da pessoa jurídica, devedora principal. 9. Recurso conhecido e improvido. (TJES; AC 0015246-73.2016.8.08.0035; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior; Julg. 21/07/2020; DJES 17/09/2020)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. DUPLICATAS MERCANTIS SEM LASTRO.
Ré que reconhece os fatos narrados pela autora, limitando-se, em sua defesa, a alegações relacionadas ao processamento de sua recuperação judicial. Sentença de procedência.
Recurso da ré. Alegação de perda do objeto da ação, sob o fundamento de que o crédito da autora já estaria inscrito no rol de credores.
Ausência de deferimento do plano de recuperação judicial capaz de justificar o pedido da ré.
Recurso dos 2º e 3º réus do qual não se conhece. Recurso da 1ª ré desprovido. (TJRJ; APL 0028338-36.2020.8.19.0209; Rio de Janeiro; Décima Sexta Câmara Cível; Rel. Des. Eduardo Gusmão Alves de Brito Neto; DORJ 20/12/2022; Pág. 244)

Acrescente-se que – ao arrolar o crédito da apelada – em sua lista de credores no processo de recuperação judicial, a apelante praticou um ato inequívoco de reconhecimento da dívida (art. 389 do CPC), que esvaziou por completo a tese inicial de defesa, baseada na alegada má prestação do serviço, tornando o fato da existência do débito absolutamente incontroverso.

Cumpre notar, ainda, que a sentença não determinou pagamento em duplicidade, pois não consignou a necessidade de adimplemento imediato da obrigação, e sim assegura a constituição do título executivo judicial para que o crédito possa ser cobrado regularmente perante o juízo universal.

Por fim, tampouco merece acolhida a tese de limitação da correção monetária e dos juros moratórios com base no art. 9º, inciso II, da Lei nº 11.101/05, visto que essa matéria terá relevância quando o crédito do título judicial ora em formação efetivamente for habilitado perante o juízo universal ou no momento da deflagração do cumprimento de sentença, portanto, não é necessário limitar esses encargos na fase de conhecimento. Nessa linha de entendimento:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS, DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL. RECURSO DOS RÉUS. EXAME DE ADMISSIBILIDADE. POSTULADA A REDUÇÃO DOS DANOS LUCROS CESSANTES PARA COINCIDIR COM A DESTITUIÇÃO DO INCORPORADOR. INOVAÇÃO RECURSAL. PEDIDO NÃO FORMULADO A TEMPO E MODO NA ORIGEM. NÃO CONHECIMENTO NO PONTO. É vedada a inovação em sede recursal, de modo que argumentos não apresentados em fase oportuna, como o pedido de limitação dos lucros cessantes ao momento da destituição do incorporador, não podem ser conhecidos e processados pelo Tribunal. DEFENDIDA A ILEGITIMIDADE PASSIVA DO CORRÉU PESSOA NATURAL. ACOLHIMENTO. RELAÇÃO NEGOCIAL TRAVADA COM A PESSOA JURÍDICA, INTEGRANTE DE CONHECIDO GRUPO ECONÔMICO. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO, A TEMPO E MODO, DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. FIGURA DOS SÓCIOS, PESSOAS FÍSICAS, QUE SE NÃO SE CONFUNDE COM A PESSOA JURÍDICA. ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA. EXTINÇÃO DO FEITO EM RELAÇÃO AO SÓCIO. ART. 485, VI, DO CPC. A legitimidade passiva do sócio pessoa natural é afastada por não haver relação contratual direta entre ele e o autor, além de não ter sido requerida a desconsideração da personalidade jurídica da empresa, mantendo a distinção entre a pessoa jurídica e seus sócios. PRETENDIDA A LIMITAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS À DATA DO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. INACOLHIMENTO. MATÉRIA QUE DEVE SER DELIBERADA EM EVENTUAL CUMPRIMENTO DE SENTENÇA OU PERANTE O JUÍZO UNIVERSAL. PRECEDENTE.
A discussão sobre a limitação de correção monetária e juros de mora em face da recuperação judicial deve ser resolvida oportunamente, considerando-se o momento do efetivo cumprimento de sentença, e não em fase de conhecimento, para resguardar eventual impacto financeiro.
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA EM RELAÇÃO À ILEGITIMIDADE PASSIVA. REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA EM RAZÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO, TODAVIA, SUSPENSA A EXIGIBILIDADE EM RELAÇÃO À AMBAS AS PARTES, PORQUANTO BENEFICIÁRIAS DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM BENEFÍCIO DA DEFESA TÉCNICA DO RÉU AFASTADO POR ILEGITIMIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO, PROVIDO EM PARTE. (TJSC; APL 0313349-44.2017.8.24.0038; Primeira Câmara de Direito Civil; Rel. Des. Silvio Dagoberto Orsatto; Julg. 14/11/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. Sentença de parcial procedência. Recurso da ré. Preliminar de prescrição e decadência. Não conhecimento. Matéria analisada em decisão interlocutória contra a qual a requerida não se insurgiu a tempo e modo. Preclusão operada. Responsabilidade civil. Alegada a não comprovação dos vícios reclamados pelos autores. Requerentes que também não teriam comprovado a culpa da recorrente, a origem dos defeitos e a verdadeira extensão do prejuízo financeiro. Insubsistência. Vícios demonstrados por fotografias e testemunhas. Possíveis origens das avarias que são atribuíveis a condutas da demandada. Averiguação de culpa irrelevante. Responsabilidade civil objetiva. Ré que não se desincumbiu do ônus de comprovar a inexistência de defeito ou a culpa exclusiva dos consumidores ou de terceiros (art. 14, § 3º, CDC). Dano material comprovado por meio de orçamentos e oitiva do profissional que realizou os reparos. Dever de indenizar caracterizado. Sentença escorreita.
Pleito de limitação da incidência de correção monetária e dos juros à data do pedido de recuperação judicial. Não acolhimento. Matéria que deve ser debatida em eventual cumprimento de sentença ou perante o juízo universal.
Honorários recursais devidos. Recurso conhecido em parte e, nesta extensão, desprovido. (TJSC; APL 0302256-76.2017.8.24.0073; Sétima Câmara de Direito Civil; Rel. Des. Osmar Nunes Júnior; Julg. 04/04/2024)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,

NEGO
-LHE PROVIMENTO
para manter incólume a r. sentença.

Ato seguinte, ante o desprovimento do apelo e por não ter sido alcançado o limite objetivo da verba honorária no arbitramento realizado pelo juízo de origem, condeno a apelante ao pagamento de honorários recursais (art. 85, §11, do CPC), que fixo em 05% (cinco por cento) sobre o valor condenação.

Esclareço que a verba honorária totalizará 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 24/11/2025 a 28/11/2025:

Acompanho o E. Relator.